Tribunal: TJMT
Processo: 0046852-59.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046852-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
Atlas Agroindustrial Ltda. e outros
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153818190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de
Atlas Agroindustrial Ltda. e outros
, visando o recebimento de R$ 1.637.184,93, representado pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 420.500.955.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Compulsando os autos, nota-se que o feito se encontra em fase de expropriação de bens dos executados, bem como a executada
Atlas Agroindustrial Ltda.
formulou suspensão da execução ante o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Intimado, houve manifestação do exequente sequer analisada pelo magistrado de origem, inexistindo fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir com a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023